Tribunal: TJSP
Processo: 2056372-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056372-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente PEDRO
JOAQUIM DA SILVA, Impetrantes LINDENBERG PESSOA DE ASSIS e PAULA
ADRIANA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da impetração, denegando-a na parte conhecida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056372-37.2020.8.26.0000 -Voto no 35.823
2
Voto no 35.823
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2056372-37.2020.8.26.0000, Comarca de
Ribeirão Preto
Impetrantes: Lindenberg Pessoa de Assis e Paula Adriana Pires
Paciente: Pedro Joaquim da Silva
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de Pedro Joaquim
da Silva, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Ribeirão Preto do Departamento Estadual de Execução Criminal
(DEECRIM UR6), consistente no indeferimento de pedido de
concessão de prisão albergue-domiciliar.
Aduzem os d. impetrantes que “o Paciente foi
condenado, por sentença já transitada em julgado, como incurso no artigo 217-A
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão em
regime fechado, estando custodiado desde 08/06/2017, contudo, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056372-37.2020.8.26.0000 -Voto no 35.823
3
possuir 65 anos de idade, é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica
(...).
Além disso, o Paciente cumpre a pena lhe foi imposta
em regime na Penitenciária de Serra Azul II, local em que há SUPERLOTAÇÃO,
eis que tem capacidade para 856 pessoas, mas possui 1.844 (em 17/03/2020),
conforme dados obtidos no site da Secretaria da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo” (fls. 01/02).
Ao argumento de que “não há justa causa para a
manutenção da prisão do Paciente face à Recomendação CNJ 62/2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus - COVID-19, uma vez
que o Paciente, evidentemente, faz parte de grupo de risco de contágio, com a
possibilidade de vir à óbito dada as suas condições acima supramencionadas,
especialmente por estar detido em unidade prisional que conta com quase o triplo
de presos de sua capacidade” (fls. 03), postula-se o deferimento de
“PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR AO PACIENTE (PESSOA IDOSA,
PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA, DETIDO EM UNIDADE PRISIONAL
SUPERLOTADA) OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SAÍDA ANTECIPADA AO
REGIME ABERTO” (fls. 05).
Recusado
o
provimento
preambular
(fls.
236/42), prestou informações a honrada autoridade apontada como
coatora (fls. 245/6), encartando cópias de peças procedimentais (fls.
248/57). Opinou a d. Procuradoria de Justiça especializada pela
denegação (fls. 259/62).
2. Inicialmente, saliente-se que a “SAÍDA
ANTECIPADA
AO
REGIME
ABERTO” não foi pleiteada
perante o E. Juízo de origem, de modo que, se tal pedido
fosse
por
aqui
apreciado,
isso
implicaria
indevida
supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056372-37.2020.8.26.0000 -Voto no 35.823
4
3. No mais, o paciente, que resgata reprimenda
reclusiva de oito anos, no regime fechado, por estupro de vulnerável
(fls. 13/4), reivindicou prisão albergue-domiciliar, mormente diante da
atual pandemia decorrente do coronavírus, pleito que restou assim
indeferido aos 20 de março de 2020:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
quatro motivos.
Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional
fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução
Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio
aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das
normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis
somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da
especialidade.
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de
liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência
para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver
cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior.
Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos:
Se o condenado estiver no regime fechado
não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta
progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no
regime semi-aberto, além da demonstração do mérito, compreendido
tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados
no curso da execução.
Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem
do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do
legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056372-37.2020.8.26.0000 -Voto no 35.823
5
prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com
menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile
adequadamente
a
terapêutica
penal
de
reeducação,
capacitando-o,
progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de
autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para
voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja,
tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o
adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade,
impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as
regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las.
Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento
jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência
do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto.
Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis:
É inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional.
O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por
força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante
interpretação supletiva admitida pelo art. 3o do Código de Processo Penal.
Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada,
teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
(...)
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para
esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056372-37.2020.8.26.0000 -Voto no 35.823
6
conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução
Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do
que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se
encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão
em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a
questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado” (fls. 06/11).
4. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Pedro Joaquim se encontra atualmente, como
mencionado, em regime fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções
Penais autoriza a benesse somente quando o(a) reeducando(a)
estiver descontando a pena no estágio aberto. Além disso, impende
realçar, uma vez mais, o que bem assentou o ilustre Magistrado a
quo: “o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que
atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que
aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de
contrair o coronavírus (COVID19)”.
5. De valia registrar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência do
sentenciado em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes,
implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056372-37.2020.8.26.0000 -Voto no 35.823
7
neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou
insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de
cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores
sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade
para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os
direitos dos reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter
preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e
odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para
prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local,
mediante autorização da direção do estabelecimento.
'§
3o
Será
assegurado
acompanhamento
médico
à
mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.
(Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física
e moral dos condenados e dos presos provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança
pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus
familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular
serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou
semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente,
descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056372-37.2020.8.26.0000 -Voto no 35.823
8
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos condenados pela prática de crimes é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais - medidas essas que, é de justiça registrar, já foram
adotadas, consoante se depreende de oportuno Ofício encaminhado
pelo I. Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo à E. Corregedoria-Geral da Justiça deste Augusto Sodalício na
data de 08 de abril de 20201.
6. Destarte, meu voto conhece parcialmente
da impetração, denegando-a na parte conhecida
Geraldo Wohlers
Relator
1
O teor do documento pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064>,
acesso em 15.04.2020.